Tribunal: STF
Processo: ARE 1383178
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Federação de Serviços do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 9, fl. 12): 



    “TRIBUTÁRIO - LEI N° 4.357/64 (ART° 32) - LEI N° 11.051/04(ART3 17) - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS EBONIFICAÇÕES - VEDAÇÃO ÀS EMPRESAS QUE APRESENTEMDÉBITO JUNTO À FAZENDA NACIONAL E NÃO AO PAGAMENTORELATIVO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS SÓCIOS EDIRIGENTES (ART°S. 5°; 145, § 1°; 3°, I e; 195, TODOS DA CF/88- ATIVIDADE ECONÔMICA DAS EMPRESAS - AUSÊNCIA DETOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSOLEGAL - AGRAVOS - PRELIMINARES.(...).”



    A recorrente alega que o acórdão recorrido, ao entender pela constitucionalidade do art. 32 da Lei 4.354/64, com redação dada pela Lei 11.051/04, que veda a distribuição de lucros quando a sociedade tiver débitos em aberto com a União, afrontou os princípios da proporcionalidade, da livre prática de atividades econômicas (art. 170, § único da CF/88), da liberdade de exercício profissional (art. 50, XIII da CF/88), da livre iniciativa (art. 1°, IVda CF/88), do devido processo legal (art. 5°, LVI da CF/88) e do in dúbiopro reo (art. 50, LVII da CF/88), bem como ao art. 50, XLVI da CF/88.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.161/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, que tem como objeto a análise da constitucionalidade do artigo 32 da Lei n° 4.357/64, com a redação dada pelo artigo 17 da Lei n° 11.051/04 e, do artigo 52 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da referida ADI nº 5.161/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.161/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente